Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700860-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MAREGA BORGES AGRAVADO: MARIANA OLIVEIRA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31985637) interposto por DANILO MAREGA BORGES em face de MARIANA OLIVEIRA PINTO, ante a Decisão (ID 107973484 de origem) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0711683-51.2015.8.07.0016, indeferiu a referida retificação em relação á transcrição do imóvel matrícula no: 21.942. À Secretaria, para que retifique a autuação do processo de referência, devendo constar o processo originário n. 0723391-93.2018.8.07.0016. A parte Agravante, DANILO MAREGA BORGES, não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a parte Agravante, DANILO MAREGA BORGES, para, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 17:26:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador